Tribunal: TJES
Processo: 5000456-66.2025.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000456-66.2025.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: VALDIVIO PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO. MERA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INSUFICIÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A parte recorrente postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de obstar os efeitos da sentença recorrida. Todavia, entendo pelo indeferimento do pleito, uma vez que o efeito suspensivo, excepcionalmente admitido no âmbito dos Juizados Especiais, somente se justifica diante da demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95. Tal circunstância, contudo, não se faz presente nem foi devidamente comprovada nos autos, motivo pelo qual o recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Com relação ao pedido da gratuidade de justiça formulado pela parte consumidora, há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Pois bem, observa-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso sub judice ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Ademais, cuida-se de situação que envolve pessoa idosa, circunstância que impõe a análise da responsabilidade à luz do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando sua condição peculiar de consumidor hipervulnerável, o que reforça a necessidade de maior rigor na verificação da regularidade da contratação.

Nesse contexto, uma vez reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, caberia ao banco recorrente o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, mediante a juntada de contrato válido e devidamente assinado, apto a justificar os descontos efetuados e evidenciados nos extratos apresentados.

Todavia, diante das questões postas em juízo, entendo que, não obstante os argumentos do banco recorrente acerca da cobrança do serviço de RMC, a simples demonstração da utilização do cartão de crédito não se revela suficiente para conferir regularidade a eventual pacto supostamente celebrado.

Com efeito, incumbia à instituição financeira comprovar a existência de contratação válida e a adesão livre e informada do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, deixando de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Explico que, ainda que considerados os argumentos apresentados pelo banco e a própria afirmação do consumidor no sentido de que esteve na agência com a intenção de contratar outro empréstimo, a mera juntada de extratos de gastos não se mostra suficiente, por si só, para comprovar a efetiva e inequívoca manifestação de vontade do consumidor.

A ausência de comprovação de que a instituição financeira tenha prestado informações claras, adequadas e suficientes acerca da real natureza do negócio jurídico evidencia a existência de vício de consentimento, o que compromete a validade da avença.

Trata-se, ademais, de prática reiterada no mercado de consumo, que favorece indevidamente o fornecedor, na medida em que os juros incidentes sobre o cartão de crédito consignado são sensivelmente superiores, circunstância que contribui para a perpetuação e o agravamento do endividamento do consumidor.

Diante da afirmação do consumidor no sentido de que se dirigiu à instituição financeira com o intuito de formalizar contrato diverso, não há falar em reforma da sentença que reconheceu a nulidade contratual, uma vez que o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de pacto válido e regularmente firmado.

Dessa forma, resta caracterizada a falha na prestação do serviço por parte do banco recorrente, evidenciada pela inobservância do adequado dever de informação e pela ausência das cautelas necessárias na oferta e formalização de seus serviços.

Por conseguinte, no que concerne à restituição em dobro, ressalta-se que dispõe o STJ: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020”.

As cobranças, de produtos sem a solicitação, configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC. Portanto, o consumidor faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, não merecendo reforma o ponto atacado.

Em relação ao dano moral, verifica-se nos autos a presença dos requisitos necessários à sua configuração, notadamente a conduta ilícita, o dano experimentado e o nexo de causalidade, consubstanciados na violação aos direitos da personalidade assegurados pelo art. 5º, inciso X, da Constituição Federal.

Com efeito, restou comprovada a celebração de contrato de cartão de crédito consignado sem o consentimento válido e informado da parte consumidora quanto aos termos avençados, o que resultou na realização de descontos indevidos e expressivos em seu benefício previdenciário.

Tal circunstância extrapola o mero dissabor do cotidiano, revelando afronta à dignidade e à tranquilidade financeira do consumidor, razão pela qual se mostra caracterizada a lesão extrapatrimonial e legítima a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI N° 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20%, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobre a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), sob a alegação de vício de consentimento por erro substancial/falha no dever de informação, em que a parte consumidora sustenta a intenção de contratar empréstimo consignado convencional.

Ocorre que a matéria objeto da lide encontra-se afetada pelo
Superior Tribunal de Justiça
sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1414
, cuja controvérsia abrange:
a)
A aferição da validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado em face do dever de informação;
b)
As consequências jurídicas da eventual invalidação do pacto (restituição ao estado anterior, conversão do contrato ou revisão de cláusulas);
c)
A configuração de dano moral
in re ipsa
.

O Ministro Relator, com fulcro no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, e art. 34, inciso VI, do Regimento Interno do STJ, determinou a
suspensão de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a questão jurídica em apreço.

Ante a identidade entre o objeto deste litígio e a matéria afetada pela Corte Superior, a paralisação do feito é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a uniformidade jurisdicional.

Ante o exposto, voto pela
RETIRADA do processo de pauta
e, por conseguinte, pela
SUSPENSÃO do feito
até o julgamento definitivo do Tema 1414 pelo STJ.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito